Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710699-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAMON RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RAMON RAMOS DE FREITAS RECORRIDO: EDUARDO NERES MACHADO NETO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA O AJUIZAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. INADIMPLEMENTO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO CAUSÍDICO (CPC, ART. 373, II). IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33). II. Mérito. A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação verbal de serviços advocatícios para o ajuizamento de processo administrativo ou judicial com vistas à regularização de estabelecimento comercial do requerente e obtenção de alvará de funcionamento, por R$ 21.900,00; (b) aduz o requerente que, após decorrido o prazo estipulado entre as partes, entrou em contato com o requerido e não obteve resposta; (c) em razão disso, realizou pesquisas judiciais e perante a administração, e verificou a inexistência de quaisquer processos com vistas à resolução de suas demandas; (d) em contato com a parte requerida, ela teria afirmado que iria devolver os valores pagos, porquanto não teria ajuizado qualquer demanda administrativa ou judicial; (e) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte autora ajuizou a presente ação para a condenação dos requeridos à rescisão contratual e à reparação dos danos materiais e morais; (f) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência (rescisão contratual e restituição do valor de R$ 21.900,00). B. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento dos requeridos), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. C. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) em, 21.10.2020, o requerente realizou transferência bancária de R$ 21.900,00 em favor do requerido (ID 33288222); (ii) em conversas de “WhatsApp”, concernente ao pagamento, o causídico teria afirmado que que não teria “nenhuma objeção em resolver essa pendência”; (iii) que estaria “esperando o pagamento de um processo, que até hoje não ocorreu”; (iv) e “já com relação aos valores, é uma questão que não depende só de mim, da minha parte, como te falei, você não terá nenhum problema, eu já estou me organizando para recompor alguma coisa, porém não tenho dia certo ainda” (IDs 95093057 e 95093070). D. E, como bem pontuado em sentença, “Em que pese a documentação de id 101605053 a 101801034, bem como os áudios de id 108085123 a 108087420, não há qualquer comprovação de que o causídico requerido tenha, de fato, atuado em favor do requerente, seja em âmbito administrativo ou judicial. Para comprovar que atuou em favor do requerente, bastaria a juntada de cópias de qualquer petição/requerimento administrativo, principalmente frente à Administração Regional de Arniqueiras, a qual afirma ter atuado, ou ainda, peças processuais e/ou extraprocessuais que teria protocolado nos órgãos competentes”. F. Desse modo, à mingua da comprovação da efetiva prestação de serviços advocatícios (CPC, art. 373, II), tais como contratados, o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944). Portanto, irretocável a sentença ora revista. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, LV e art. 93, IX da Constituição Federal, a par da alegação de que o indeferimento, sem fundamentação, da produção de prova testemunhal, na origem, violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 35147754. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014). Já no que tange à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito